Tribunal: TJSP
Processo: 2290462-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2290462-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Brodowski, em que é agravante
ABRAFOL FERTILIZANTES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
TORRES DE CARVALHO E MARCELO SEMER.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290462-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26579
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2290462-87.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ABRAFOL FERTILIZANTES LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: CAROLINA NUNES VIEIRA
COMARCA: BRODOWSKI
VOTO No 26579

EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Penhora sobre o faturamento mensal – Continuidade da
atividade
empresarial
–
Redução
do percentual –
Possibilidade:
– A penhora sobre o faturamento é legalmente admitida,
mas não pode inviabilizar a atividade econômica da
empresa, incumbindo ao juiz observar a razoabilidade e a
proporcionalidade na fixação do percentual incidente sobre
o faturamento.

RELATÓRIO
Determinada, em execução fiscal, a penhora sobre 7% do faturamento
mensal da executada.
Daí o agravo, no qual a executada alega que após diversas composições
processuais com a exequente ofertou à penhora o percentual de 2,5% sobre o seu
faturamento mensal, o que foi aceito. Ao majorar a penhora sobre o percentual de
faturamento para 7% o juiz desconsiderou o princípio da menor onerosidade e a
existência de laudo de viabilidade econômica juntado à execução fiscal. Os
documentos contábeis comprovam a impossibilidade de fixação de percentual
superior a 2,5% ao mês.
O recurso foi processado com efeito suspensivo para reduzir a 2,5% a
penhora do faturamento mensal, em prol da preservação da atividade empresarial
(fl.17).
Nas contrarrazões, a exequente alega que a executada diz ter capacidade de
pagamento anual de R$7.422,58 e mensal de R$618,55, quantias irrisórias frente ao
valor atualizado do débito (R$103.642,58, em 22.7.20), totalizando pagamentos
mensais de 0,59% do débito exequendo. Impugna os fundamentos do laudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290462-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26579
3
pleiteando a penhora sobre o faturamento mínimo de 5% do faturamento mensal
(fls.24/31).

FUNDAMENTOS
1. Trata-se de execução fiscal, no valor de R$77.332,55, atualizado até
10.10.16, referente a ICMS declarado e não pago.
Houve penhora on line sobre a quantia equivalente a R$17.536,27
(fls.119/120).
Ante a insuficiência da penhora, a executada apresentou estudo de viabilidade
econômica de penhora sobre faturamento mensal, sugerindo o percentual de 2,5%,
expressamente aceito pela exequente(fls.234/242, 288 e 300).
Todavia, o juiz proferiu a decisão agravada, fixando a penhora sobre o
faturamento mensal em 7% (fls.301).
Daí o agravo.
2. Houve constrição somente sobre parte do valor executado, o que justifica a
medida excepcional da penhora sobre o faturamento, única forma preferencial
encontrada pela Fazenda para a satisfação de seu crédito.
É certo que penhora sobre parcela do faturamento não equivale à penhora de
dinheiro, mas é dotada de maior certeza e liquidez do que a penhora de maquinários
industriais.
Trata-se de constrição excepcional, podendo ser inserida no par.1o do art.11
da Lei 6.830/80, pois o faturamento é um dos componentes do estabelecimento
comercial ou industrial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem permitindo a penhora
do faturamento em hipóteses semelhantes à presente, desde que fixada em percentual
que não torne inviável o exercício da atividade empresarial:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA.
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022, II, do
CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290462-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26579
4
posicionamento por ele assumido, consignando expressamente que,
exauridos todos os meios para a satisfação do crédito exequendo, é
possível a penhora sobre o faturamento mensal da empresa.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente quanto à
possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o
faturamento da empresa, desde que observadas, cumulativamente, as
condições previstas na legislação processual e que o percentual
fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
3. O Tribunal de origem consignou expressamente o caráter
excepcional da penhora sobre o faturamento da recorrente, tendo em
vista a ausência de outros bens passíveis de nomeação e que o
percentual fixado não atentaria contra o regular exercício da
atividade empresarial.
4. Nesse contexto, para rediscutir as premissas fáticas firmadas,
faz-se necessário o reexame dos elementos probatórios da lide,
tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o
reexame na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp no 1811869/SC, Rel. Min. Og Fernandes, publicado em 26.11.19)
Ressalto que este entendimento jurisprudencial foi acolhido pelo Novo
Código de Processo Civil, que possibilita expressamente a penhora sobre o
faturamento, quando inexistentes bens penhoráveis ou insuficientes os localizados
para a satisfação do crédito, in verbis:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I: dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
II: títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com
cotação em mercado;
III: títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV: veículos de via terrestre;
V:- bens imóveis;
VI: bens móveis em geral;
VII: semoventes;
VIII: navios e aeronaves;
IX: ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X: percentual do faturamento de empresa devedora;
XI: pedras e metais preciosos;
XII: direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação
fiduciária em garantia;
XIII: outros direitos.
Par.1o: É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses,
alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso
concreto.
Par.2o: Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança
bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290462-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26579
5
Par.3o: Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa
dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será
intimado da penhora.
(...)
Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses
forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz
poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.
Par.1o: O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em
tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
Par.2o: O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação
judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo
as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem
imputadas no pagamento da dívida.
Par.3o: Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que
couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa
móvel e imóvel.
Todavia, para não onerar em demasia a executada, reduzo a penhora para
2,5% de seu faturamento mensal.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA